Tribunal: STJ
Processo: 0022826-26.2015.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723870 - RJ(2024/0306123-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: SILVIA ALEGRETTI - DF019920
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
PAULA LINHARES KARAM - RJ140755
RAFAEL SOUTO MONTEAGUDO - RJ142497
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES
ADMINISTRATIVAS.
CONTINUIDADE
INFRACIONAL.
INAPLICABILIDADE.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
AUSÊNCIA. JULGAMENTO SOB RITO DE PRECEDENTE
OBRIGATÓRIO. JULGAMENTO DE MÉRITO REALIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o
,
AREsp n. 2.642.744/RJ
consolidou, em coerência com o Tema 1.199 do STF, a
compreensão de que, em matéria sancionadora, a aplicação de
institutos do Direito Penal, como a continuidade delitiva, somente é
admitida quando houver previsão expressa em lei, diante do
princípio da legalidade estrita que rege o Direito Administrativo
Sancionador.
2. Não há disposição normativa que autorize a aplicação da
continuidade delitiva às infrações apuradas, afastando-se a
possibilidade de aplicar, no caso concreto, a continuidade delitiva
prevista no
do Código Penal.
art. 71
3. A formação de precedente obrigatório por meio de julgamento
sob rito de recursos repetitivos ou incidente de assunção de
competência exige afetação prévia antes do julgamento do mérito,
nos termos da legislação de regência, não sendo possível converter
processo já julgado em precedente vinculante no âmbito de órgão
fracionário.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56737890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 361f5d2b-da70-4890-95b3-604dada52f2c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 361f5d2b-da70-4890-95b3-604dada52f2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723870 - RJ(2024/0306123-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: SILVIA ALEGRETTI - DF019920
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
PAULA LINHARES KARAM - RJ140755
RAFAEL SOUTO MONTEAGUDO - RJ142497
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES
ADMINISTRATIVAS.
CONTINUIDADE
INFRACIONAL.
INAPLICABILIDADE.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
AUSÊNCIA. JULGAMENTO SOB RITO DE PRECEDENTE
OBRIGATÓRIO. JULGAMENTO DE MÉRITO REALIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp n. 2.642.744/RJ,
consolidou, em coerência com o Tema 1.199 do STF, a
compreensão de que, em matéria sancionadora, a aplicação de
institutos do Direito Penal, como a continuidade delitiva, somente é
admitida quando houver previsão expressa em lei, diante do
princípio da legalidade estrita que rege o Direito Administrativo
Sancionador.
2. Não há disposição normativa que autorize a aplicação da
continuidade delitiva às infrações apuradas, afastando-se a
possibilidade de aplicar, no caso concreto, a continuidade delitiva
prevista no
do Código Penal.
art. 71
3. A formação de precedente obrigatório por meio de julgamento
sob rito de recursos repetitivos ou incidente de assunção de
competência exige afetação prévia antes do julgamento do mérito,
nos termos da legislação de regência, não sendo possível converter
processo já julgado em precedente vinculante no âmbito de órgão
fracionário.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55515868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:55
Código de Controle do Documento: 29c5d229-ce96-4f96-934f-3039f0f2c291

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. PETROBRAS para desafiar decisão, proferida às e-STJ fls.
–
em que conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial da parte
2.424/2.434,
adversa, a fim de afastar a aplicação da continuidade delitiva no caso, ajustando o
percentual da condenação dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.
Sustenta a parte agravante que deve ser aplicado o entendimento
proferido pela em. Ministra Regina Helena no voto-vista proferido no julgamento do
a fim de se reconhecer a existência de continuidade delitiva.
AREsp 2642744/RJ,
Acrescenta que o Tema 1.199 do STF diz respeito à improbidade
administrativa e, portanto, tem
diferente, não podendo ser transportada
ratio decidendi
a premissa conferida naquele julgado de forma automática ao caso dos autos, além de
divergir da jurisprudência consolidada do STJ.
Aduz, ainda, que a matéria deveria ser submetida a precedente
obrigatório, diante de sua relevância jurídica e para prevenir divergências
jurisprudenciais.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso

assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 2.462/2.464.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se na origem de ação ajuizada pela Petrobras contra a ANP,
que aplicou multa no valor de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), em
decorrência de 14 irregularidades identificadas no sistema de medição de exploração de
petróleo e gás natural em vistoria realizada na Plataforma P-52 no período de janeiro a
maio de 2011.
O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos
para reduzir o número de infrações para 10, determinar que fossem observados os
critérios de VEA indicados pelo perito para apuração do valor da sanção e incidir juros
de mora nos termos do
o, § 1o, da
(e-STJ fls.
).
art. 4
Lei n. 9.847/1999
2.094/2.108
Documento eletrônico VDA55515868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:55
Código de Controle do Documento: 29c5d229-ce96-4f96-934f-3039f0f2c291

Na oportunidade, rechaçou a aplicação da continuidade delitiva
apontando os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
2.097/2.100
Trata-se, a toda evidência, de Política Criminal no contexto da aplicação da
pena é reduzir o rigor da sanção penal, cujo fim pode levar à restrição da
liberdade do indivíduo.
A aplicação do instituto no Direito Administrativo Sancionador não é pacífica.
Conquanto haja vozes defendendo a incidência da Teoria na aplicação da
infração administrativa, filio-me à corrente contrária. Explico.
O princípio da legalidade é o vetor orientador do agente público na aplicação
da penalidade (art. 5o, LIV
37, caput, CRFB). Não há discricionariedade
c/c
quando o ato ilícito se ajusta à norma repressora.
Por sua vez, no procedimento específico para apurar as irregularidades no
abastecimento de combustíveis não existe qualquer previsão acerca da
aplicação da Teoria ventilada pela autora (
. Tampouco se
Lei 9.847/99)
localiza nos atos infralegais qualquer dispositivo semelhante. Trata-se de
silêncio eloquente.
Logo, atrair o instituto de perfil penal para o direito administrativo, cuja a
origem e a finalidade são diversas, originaria criacionismo Judiciário situação
vedada pelo princípio da separação dos poderes (art. 2o CRFB). Evidente, que
o instituto foi pensado, como dito, para minimizar os efeitos nefastos da
aplicação da pena que afetam direito fundamental dos indivíduos (inicialmente
a pena de morte e, agora, a restrição da liberdade).
A ideia, certamente não foi imaginada para minimizar o desfalque financeiro
de empresas infratoras da lei. Logo, necessária a atuação de parlamentares,
com amplo debate democrático, para inaugurar a teoria da continuidade
delitiva no âmbito do direito administrativo sancionador.
E não é só. A Petrobrás sujeita-se ao Poder de império do Estado. Lembro que
no Direito Administrativo a supremacia dos direitos da coletividade deve
prevalecer aos interesses do particular. É que a assimetria de informações
pode acarretar pagamentos a maior ou a menor de participações
governamentais, prejudicando a aplicação de recursos públicos para áreas
sensíveis de determinada comunidade.
No mesmo sentido:
[...]
Noutro vértice, mesmo que se entendesse pela aplicação da “”infração
administrativa continuada”” no contexto do direito administrativo
sancionador, ainda assim não assistiria razão à autora diante da ausência de
requisitos.
Em ligeira leitura das não conformidades registradas pelo fiscal da ANP
(evento 20, OUT 29, fls. 4-5), constata-se a ausência de identidade integral
entre as infrações. Vale dizer, malgrado incidente o mesmo tipo administrativo
(art. 3o, inciso V,
, as divergências têm origens e naturezas
Lei 9.847/99)
diversas em certos períodos. No ponto, podemos verificar tal raciocínio nas
conclusões do agente de fiscalização:
[...]
Documento eletrônico VDA55515868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:55
Código de Controle do Documento: 29c5d229-ce96-4f96-934f-3039f0f2c291

Dessa forma, ainda é possível refutar a aplicação da tese autoral diante da
distinção do modo de execução (fontes de dados distintas: óleo e gás, por
exemplo). Aliás, a obrigação de prestar as informações é mensal (art. 6o do
Decreto no 2.705 de 03 de agosto de 1998), de modo que o infrator agiu em
idêntico espaço temporal por força de lei, remanescendo voluntariedade.
Logo, o critério temporal também não é preenchido. Afora a evidência no caso
concreto da multiplicidade de dolos, ausente a unidade de desígnios.

Interposto recurso de apelação por ambas as partes, o Tribunal de
origem desproveu a remessa necessária e o recurso da ANP e deu provimento a
insurgência da Petrobras para reconhecer a aplicação da continuidade delitiva prevista no
do CP, nos seguintes termos (e-STJ fls.
art. 71
2.231/2.232):
No caso dos autos, as violações foram assim especificadas pela fiscalização da
ANP (ev. 20, out-29, f. 4-5): “O sistema de medição da unidade de produção
P-52, do campo Roncador, possui itens não-conformes com os requisitos do
Regulamento Técnico de medição da Portaria Conjunta
no
ANP/Inmetro
Os volumes reportados através do Boletim Mensal de Produção para
1/2000.
alguns meses não apresentam rastreabilidade com os volumes medidos na
unidade. Diante da gravidade das não conformidades encontradas na P-52, o
sistema de medição não pode ser aprovado. (...) Os dados de produção de óleo
enviados
diariamente
através
dos
arquivos
XML”s
apresentaram
rastreabilidade com os dados do Computados de Vazão, para o mês de maio, e
da IHM para o mês de abril. Já para a produção de gás natural as divergências
foram detectadas no início do mês de maio, não tendo sido enviados dados de
produção para os meses anteriores a maio”.
Portanto, observa-se que as infrações (de mesma espécie) foram realizadas na
mesma plataforma de extração de petróleo e gás, a P-52 (lugar); mediante
conduta sistemática temporal, diante da exigência de apresentação de Boletim
Mensal de Produção da unidade (tempo); com idêntica violação ao deve de
conformidade com os requisitos do Regulamento Técnico de Medição, que
implicaram desconformidade nos volumes reportados nos Boletins de
Produção de óleo e de gás (maneira de execução); sendo que todas as
infrações foram apuradas em uma única ação fiscal (outra condição
semelhante estabelecida pela jurisprudência).

A questão foi recentemente apreciada pela Primeira Turma, no
julgamento do AREsp 2642744, concluído em 3/2/2026.
Naquela oportunidade, destaquei que esta Corte Superior vinha
entendendo pela possibilidade, em tese, de aplicação da regra da continuidade delitiva no
âmbito das infrações administrativas, notadamente quando as diversas irregularidades de
igual natureza eram apuradas na mesma ação fiscalizatória.
Documento eletrônico VDA55515868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:55
Código de Controle do Documento: 29c5d229-ce96-4f96-934f-3039f0f2c291

Nesse sentido, confiram-se: AgInt no relator AREsp 1356452/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em DJe de e 9/2/2021, 17/2/2021;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp 1666784/RJ,
em DJe de 15/3/2018, 21/3/2018.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
1.199, estabeleceu, em matéria sancionadora, a compreensão de que a aplicação de
institutos do direito penal é admitida apenas quando houver previsão expressa em
lei. Entendeu-se que, ausente previsão específica na legislação pertinente, não se pode
presumir a existência de mecanismos atenuadores da responsabilidade administrativa.
Nesse contexto, a despeito do meu entendimento pessoal sobre o
tema, não se mostra lógico que a compreensão do STF, mais restritiva, firmada
em precedente obrigatório (Tema 1.199), seja aplicada em demandas relativas
à improbidade administrativa – cuja sanção é muito mais grave e com consequências
mais próximas às do Direito Penal –, e deixe de ser aplicada em demandas relacionadas a
infrações puramente administrativas, como fiscalização realizada pela ANP (caso em
exame).
Assim, por maioria, o Colegiado concluiu que, diante da
necessidade de manutenção de coerência com a razão trazida no precedente obrigatório
do STF (Tema 1199), a aplicação do instituto da continuidade delitiva no Direito
Administrativo Sancionador só é possível quando existir disposição normativa expressa
nesse sentido em aresto com a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
INFRAÇÕES
ADMINISTRATIVAS.
CONTINUIDADE INFRACIONAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO
LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO
CABIMENTO.
1. A citação de dispositivo legal sem desenvolver argumentos a demonstrar
como teriam sido violados configura deficiência na fundamentação, a ensejar
o óbice da Súmula 284 do STF.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, estabeleceu,
em matéria sancionadora, a compreensão de que a aplicação de institutos do
direito penal é admitida apenas quando houver previsão expressa em lei.
3. Na hipótese, como não há, na legislação específica aplicável, disposição
normativa que autorize a aplicação da continuidade delitiva às infrações
administrativas em análise, a adoção deste instituto configuraria indevida
ampliação dos limites normativos impostos pelo legislador, em afronta ao
princípio da legalidade estrita, que rege o Direito Administrativo Sancionador.
4. Embora o
§ 3o, do CPC admita modulação de efeitos quando
art. 927,
alterada jurisprudência dominante dos tribunais superiores, inclusive fora do
sistema de recursos repetitivos, a superação do entendimento, no caso, decorre
Documento eletrônico VDA55515868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:55
Código de Controle do Documento: 29c5d229-ce96-4f96-934f-3039f0f2c291

da aplicação do Tema 1.199 do STF, de modo que a modulação temporal
deveria ter sido realizada no próprio precedente vinculante, e não em processo
individual no órgão fracionário deste Tribunal.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.642.744/RJ,
julgado em
DJEN de
.
3/2/2026,
10/3/2026)

Com efeito, apesar dos relevantes pontos trazidos à discussão em
seu voto divergente, a em. Ministra ficou vencida no julgamento do AREsp 2642744/RJ,
tendo os demais pares acompanhado o voto do relator.
Com efeito, a questão central do presente feito é a mesma tratada
naquele julgado, não havendo motivos para aplicar entendimento diverso no presente
feito em respeito ao princípio da colegialidade.
Também não há que se falar em não aplicação do Tema 1.199 do
STF, porque teria como matéria de fundo a improbidade administrativa, uma vez que a
Corte Constitucional analisou expressamente os dispositivos constitucionais sobre
matéria sancionadora e compreendeu que a aplicação de institutos do direito penal é
admitida apenas quando houver previsão expressa em lei.
Assim, não se mostra lógico que, como já destacado, se aplique tal
compreensão, mais restritiva, à improbidade administrativa e se deixe de aplicá-la às
infrações puramente administrativas, mantendo-se, assim, coerência com a razão trazida
no precedente obrigatório.
No caso, a sentença informa a inexistência de disposição normativa
autorizando a aplicação da continuidade delitiva (e-STJ fls. 2.097 e
). Desse
2.230/2.231
modo, não há como se aplicar a continuidade delitiva à hipótese.
Por fim, é inviável a utilização do presente feito para formação de
precedente obrigatório, uma vez que eventual afetação deve ocorrer antes do julgamento
do mérito.
Eventual proposta de afetação do tema poderá ser sugerida nos
termos da legislação de regência ou suscitada pelos Ministros e,
posteriormente, submetida à apreciação da Seção, a quem competirá a análise final sobre
o preenchimento dos requisitos para submissão do feito a julgamento sob o rito
de precedente obrigatório.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
Documento eletrônico VDA55515868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:55
Código de Controle do Documento: 29c5d229-ce96-4f96-934f-3039f0f2c291

inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55515868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:55
Código de Controle do Documento: 29c5d229-ce96-4f96-934f-3039f0f2c291

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.723.870 / RJ
Número Registro: 2024/0306123-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228262620154025101 228262620154025101
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : SILVIA ALEGRETTI - DF019920
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
PAULA LINHARES KARAM - RJ140755
RAFAEL SOUTO MONTEAGUDO - RJ142497
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : SILVIA ALEGRETTI - DF019920
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
PAULA LINHARES KARAM - RJ140755
RAFAEL SOUTO MONTEAGUDO - RJ142497
Documento eletrônico VDA56640756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:48
Código de Controle do Documento: 89ae4f4a-8837-4cd9-937d-03119a70ed93

AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:48
Código de Controle do Documento: 89ae4f4a-8837-4cd9-937d-03119a70ed93